Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-03.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002257-03.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARRY JUCY BRITO DA SILVA - CPF: 521.353.142-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICAC DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
,
a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Marry Jacy Brito da Silva
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois
tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo nº
8013040-28.2017.8.11.0003
.

Indeferida a liminar (Id. 38285971).

Não há
informações (Id.
48382998
).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id.
48386952
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 50216465), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se imediatamente. [...]. (Id.
33909979
, fls. 5).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Marry Jacy Brito Da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 37.000,00: trinta e sete mil reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento dos medicamentos
Janumet 50/500mg, Forxiga 10mg e Betes 4mg
:

[...] A autora foi diagnostica com diabetes mellitus (CID E 11) que, segundo a literatura medica, é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as células.

[...]

Os vários profissionais que atendem a autora prescreveram os seguintes medicamentos e procedimentos:

Janumet 50/500 MG C/ 60 CPR

Forxiga 10 MG C/ 30 CPR

Betes 4 MG C/ 30 CPR

Apesar de irreversível o quadro clínico da autora, é dever do Estado proporcionar-lhe os insumos necessários para a prevenção de novas doenças e controle das atuais.

Além disso, pelo fato da autora não apresentar mais o controle dos esfíncteres, necessita realizar o cateterismo vesical intermitente limpo 5 (cinco)

vezes ao

dia,

com a

finalidade de

drenar a urina acumulada. A não realização do procedimento poderá comprometer ainda mais sua saúde e integridade física levando a perda da função renal. [...]. (Id.
33909973
, fls. 24).

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 31 de março de 2019:

[...] Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela procedência da reclamação
, e, por conseguinte:

1.
Condenar
o reclamado
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente),
a medicação
Janumet 50/500 mg C/ 60 CPR, Forxiga 10 mg C/ 30 CPR, Betes 4

mg C/ 30 CPR,
indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar,

indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica
, no prazo de 15 dias, desde que

atendidas as exigências médica necessárias para o procedimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas até

o limite do valor do procedimento;

2.
Confirmar
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida no evento 11. Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Assim, opino por não condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Opino, ainda por não condenar ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por força do disposto no parágrafo 3º do art. 496 do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 Classe CNJ 1728 Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva).

Transitada está em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

[...]

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a)

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se. (
Id. 33909976, fls.
25/27). [sem negrito no original].

E, a inicial do cumprimento de sentença, registra o seguinte pedido:

[...] a) Intimar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis para que cumpram a r. sentença em 72 (setenta e duas) horas, devendo fornecer Janumet 50/500 mg, Forxiga 10mg e Betes 4mg,
enquanto houver prescrição para tanto
;

[...]. (Id. 33909976, fls. 36). [sem negrito no original].

De fato, consta na prescrição médica, que ”
a paciente Marry Jacy Brito da Silva tem diabetes tipo 2 e faz
uso contínuo
”
(Id.
33909974
, fls. 39) dos fármacos
Janumet,

Betes
e
Forxiga
.

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão no cumprimento de sentença prolatada
nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020